Tribunal: TJSP
Processo: 0072163-44.2011.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO - ORDEM DE RESTABELECIMENTO RATIFICADA - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INPC ATÉ JUNHO DE 2009, IPCA-E A PARTIR DAÍ IPCA-E - CONFORME ORIENTAÇÕES DAS CORTES SUPERIORES - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810).